Tribunal: TJMT
Processo: 1019890-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019890-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), GEOVANE CONCEICAO BELTRAN - CPF: 016.138.621-05 (AGRAVANTE), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), EDIANE RAFAELA CAVALHEIRO - CPF: 009.594.601-28 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.
A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Geovane Conceicao Beltran em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a liminar pretendida.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois ausente a constituição em mora, ante a inexistência de notificação válida uma vez que encaminhada por e-mail em endereço eletrônico que sequer lhe pertence.

A tutela recursal foi concedida (id. 109442494).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 112705959).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

moveu ação de busca e apreensão contra
Geovane Conceicao Beltran
, lastreado no contrato de financiamento de um automóvel, com garantia de alienação fiduciária, alegando inadimplência, obtendo o deferimento da liminar pela juíza
a quo
.

Contra essa decisão recorre o agravante sustentando que
não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois ausente a constituição em mora, ante a inexistência de notificação válida uma vez que encaminhada por e-mail em endereço eletrônico que sequer lhe pertence.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se a agravada comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário, ora agravante.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Compulsando os autos, denota-se que a agravada apresentou notificação via e-mail encaminhada no endereço eletrônico
luizneto735@gmail.com
, visando constituir o agravante em mora. Contudo, tenho que não
é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora.
A remessa de mensagem eletrônica através de e-mail não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

Esta Câmara decidiu recentemente casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-
MAIL
) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de
busca
e
apreensão
de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da
mora
deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-
mail
) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em
mora
, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da
mora
pelo devedor
. Precedentes
”. (Rac no 1015375-40.2020.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

Assim, não sendo comprovada a mora do devedor, tenho que não laborou com acerto a d. magistrada ao conceder a liminar de busca e apreensão.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada para cassar a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022